Tribunal: TJPA
Processo: 0004963-03.2010.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004963-03.2010.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE REDENCAO/PA

RECORRIDO: ESTER MOURAO DA SILVA, CTBEL-COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que manteve sentença parcialmente favorável à autora em ação declaratória de cancelamento de multa de trânsito e emissão de CNH definitiva. A sentença reconheceu a nulidade da infração por ausência de notificação válida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município pretende, nesta fase recursal, a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando o pedido respectivo não foi formulado em momento processual oportuno, sendo deduzido apenas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a procedência do pedido principal e julgou improcedente o pedido acessório de indenização por danos morais, sem configurar sucumbência recíproca.

4. A parte ré permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, sendo revel, o que afasta a caracterização de resistência efetiva à pretensão autoral.

5. O pedido de arbitramento de honorários, formulado apenas no agravo interno, representa inovação recursal, por não ter sido deduzido na instância anterior.

6. Aplica-se, ao caso, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão de matéria não arguida oportunamente.

7. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal configura vício processual quando argumentos ou pedidos não foram deduzidos na fase adequada do processo.

2. A ausência de manifestação tempestiva sobre matéria processual acarreta preclusão consumativa, impedindo nova apreciação pela instância revisora.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, 86, 932, III; CPC/1973, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.540/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgInt no AREsp 2.445.312/SC, rel. Min. Francisco Falcão; TJPA, RemNec nº 0856568-79.2018.8.14.0301, rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 24942305)
, de minha relatoria, que em remessa necessária, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registro de Multa de Trânsito e Emissão de Carteira Nacional de Habilitação Definitiva proposta por
ESTER MOURÃO DA SILVA
em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - CTBEL,
mantive a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, o Município de Belém sustenta que, em decorrência da recente Reforma Administrativa implementada pela Lei Municipal nº 10.143/2025, a antiga Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) foi integralmente incorporada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), a qual lhe sucedeu em seus direitos, obrigações e patrimônio.

Aduz, ainda, que, embora a ação de indenização por danos morais proposta pela parte autora tenha sido julgada improcedente, tanto a sentença quanto a decisão monocrática que a manteve deixaram de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, ora agravante, o que configuraria violação aos dispositivos dos Códigos de Processo Civil de 1973 (arts. 20 e 21) e de 2015 (arts. 85 e 86), ambos aplicáveis ao caso, conforme a regra de direito intertemporal.

Invoca, para tanto, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a obrigatoriedade da fixação de honorários de sucumbência nos casos de improcedência do pedido ou de sucumbência recíproca, tendo como parâmetro o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reconsideração da decisão agravada, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores municipais, ou, alternativamente, que o recurso seja levado a julgamento colegiado e provido, com a consequente fixação da verba honorária.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 26968445.

É o que importa relatar.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno,
não conheço do recurso interposto.

Explico.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. A hipótese dos autos se amolda com exatidão a essa previsão legal.

A sentença proferida pelo juízo a quo reconhece, de forma expressa, a nulidade dos autos de infração em razão da ausência de notificação válida da parte autora, determinando, por conseguinte, o cancelamento das penalidades administrativas aplicadas. Ressalte-se, ademais, que o ente municipal, embora devidamente citado, manteve-se inerte durante a fase de conhecimento, tendo sido certificada sua revelia nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (ID 5456435). Trata-se, pois, de provimento substancialmente favorável à autora em relação ao núcleo principal de sua pretensão.

O pleito acessório de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Contudo, não há nos autos qualquer elemento que denote a existência de sucumbência recíproca apta a justificar a redistribuição dos ônus da sucumbência, notadamente porque inexistiu resistência efetiva, técnica ou material, por parte da ré quanto ao mérito da demanda. A inércia total do ente público afasta, inclusive, a configuração de litígio em sentido estrito, o que compromete a pretensão de arbitramento de verba honorária em seu favor.

Anoto, ainda, que a CTBEL – Companhia de Transportes de Belém, entidade originalmente indicada no polo passivo e posteriormente substituída pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, deixou de interpor apelação contra a sentença, limitando-se, apenas nesta fase recursal, a pleitear o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

Tal requerimento, formulado extemporaneamente, configura inequívoca inovação recursal, por introduzir pretensão não deduzida na fase processual própria. A postulação, desconexa da lógica sequencial do procedimento, viola o princípio da estabilização da demanda e compromete a segurança jurídica, ao tentar reabrir discussão já definitivamente estabilizada em razão da inércia recursal da parte interessada.

Dessa forma, opera-se a preclusão consumativa, que obsta a rediscussão da matéria e impede o conhecimento do pleito formulado pelo agravante nesta instância, por fundar-se em tese não deduzida na fase adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém
, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas.

2. A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal,
trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante.

3 -
Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4 -
Agravo interno não conhecido
.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568 79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
NULIDADE DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que indeferiu recurso de apelação em ação de obrigação de fazer/não fazer, visando ao reconhecimento de nulidades na adjudicação de imóvel. A decisão inicial rejeitou os embargos à adjudicação sob o argumento de que não houve causa extintiva da obrigação até o momento da adjudicação, uma vez que o depósito ocorreu após a adjudicação, quando esta já se encontrava perfeita e acabada, havendo satisfação dos direitos creditórios, causa, inclusive de extinção do feito com resolução do mérito. A adjudicação havia se consumado antes de qualquer manifestação do executado, além de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao suscitar nulidades processuais tardiamente; (ii) determinar a ocorrência de supressão de instância ao Tribunal adentrar no mérito de matéria não examinada em primeira instância; (iii) analisar se a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando uma das partes busca introduzir, em grau de recurso, argumentos e pedidos não suscitados oportunamente na fase processual adequada, ferindo o princípio da congruência, motivo pelo qual tal fundamentação deve ser rejeitada.

4. Observa-se que o agravante, ao tentar introduzir novas alegações sobre a validade dos atos expropriatórios realizados pelo cartório demandado, descumpre o princípio da congruência e inovação recursal, razão pela qual tal fundamentação deve ser rejeitada, uma vez que não foi arguida oportunamente no curso da lide.

5. A supressão de instância caracteriza-se pela análise direta de questões não examinadas pelo juízo a quo, o que contraria o devido processo legal e impede que o Tribunal aprecie tais pontos diretamente em agravo interno, como previsto na legislação e consolidado na jurisprudência do STJ.

6. Apreciar as questões postas na Apelação, e, agora, no Agravo Interno, importará supressão de instância, uma vez que o Juízo de Origem não as apreciou.

7. A preclusão consumativa impede a rediscussão de atos processuais cujo prazo para manifestação já transcorreu sem oposição adequada, uma vez que o direito de recorrer se esgota com a ausência de manifestação tempestiva sobre a matéria.

8. A parte não exerceu tempestivamente o direito de recorrer quanto aos atos ora impugnados, configurou-se a preclusão,

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal configura vício processual quando argumentos não apresentados em primeira instância são invocados apenas em sede recursal.

2. A supressão de instância é vedada, cabendo ao Tribunal apenas apreciar matérias previamente decididas pelo juízo inferior.

3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já coberta por coisa julgada ou não impugnada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 245; CPC/2015, art. 14, art. 932, III, art. 515, § 1º, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.540/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgInt no AREsp 2.445.312/SC, rel. Min. Francisco Falcão; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004518-54.2014.8.14.0009 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

Assim, resta evidente o caráter inadmissível do recurso, o que impõe o
não conhecimento
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em razão de inovação recursal, porquanto a matéria foi suscitada apenas em sede de agravo em remessa necessária, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, o que atrai a preclusão consumativa.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025